Tribunal: TJES
Processo: 0001285-88.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001285-88.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001285-88.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP
.
RECURSO CONHECIDO
.
NEGADO
PROVIM
ENT
O
.
1.
Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
A
mera gravidade
abstrata
do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o
agente

esteja
a
p
o
r em risco
a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
À míngua de tais pressupostos
, o cárcere converte-se em antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.
2.
C
aso em que
p
assados
quase
dois anos da concessão da liberdade, não se verifica nenhum fato novo a recomendar a decretação
da prisão. Réu que sempre esteve representado no processo, que tramitou regularmente, e que compareceu a audiência de instrução e julgamento,
ocasião em que foi realizado seu interrogatório, do qual consta endereço atualizado, sendo concluída a instrução criminal.
3.
Recurso conhecido.
Negado
provi
m
ento
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001285-88.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra decisão da Sexta Vara de Criminal de Vitória, copiada às fls. 25/26, que revogou a prisão preventiva do recorrido

RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO
.

O parquet aduz ser necessário o restabelecimento da ordem de prisão preventiva do réu, alegando que o réu estava foragido e se evadia da ação da polícia quando o decreto prisional foi revogado, o que demonstra que o acusado não colaborava com a instrução. Além disso, aponta ser concretamente grave a imputação, ante o volume da apreensão, bem como, pelo fato de haver em desfavor do recorrido outra imputação de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes de grande monta.

Contrarrazões defensivas às fls. 8/20, requerendo a manutenção da decisão ora combatida.

À fl. 21, decisão de sustentação do ato impugnado.

No id. nº 4855493, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo provimento do recurso.

Esta a síntese da interposição, cujo mérito passo a apreciar.

A denúncia alinha em 02 de abril de 2019, por volta das 13h30min, Policiais Civis realizaram diligência para apurar informações no sentido de que o recorrido estaria comercializando substâncias ilícitas em um endereço localizado no Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, sendo que guardaria drogas em seu veículo. Após ser informado que teria sido procurado pela Polícia no local, o acusado teria retirado do interior do seu carro uma sacola na cor laranja, escondendo-a na terceira gaveta de um armário localizado na área da churrasqueira, empreendendo fuga do local em seguida. Na referida gaveta, a polícia veio a apreender, posteriormente, 145 (cento e quarenta e cinco) gramas de “Haxixe”, 2.480 (dois mil quatrocentos e oitenta) comprimidos de “ecstasy”, 6.224 (seis mil duzentos e vinte e quatro) micropontos de “LSD” e 785 (setecentos e oitenta e cinco) gramas de “cristal de anfetamina”.

Em decisão datada de 21 de maio de 2019 (cópia às fls. 67/72), foi decretada a prisão do recorrido, a qual não foi efetuada por estar em local incerto e não sabido.

O decreto constritivo vigorou até 7 de agosto de 2021, quando foi proferida a decisão recorrida, que por entender ausentes os requisitos da preventiva, determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu, dando ensejo ao manejo do presente recurso.

O parquet em atuação perante a instância de base argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão, notadamente, para assegurar a preservação da ordem pública.

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

Malgrado as alegações contidas no recurso afigurem-se bastante relevantes, sobretudo quando se considera o relevante volume de entorpecentes apreendidos e o histórico delitivo do acusado, vejo que a prisão não mais se sustenta.

Observo que passados quase dois anos da concessão da liberdade, não se verifica nenhum fato novo a recomendar a decretação de novo título constritivo.

A partir do exame do andamento processual, verifico que o réu, após apresentação de defesa prévia, restou notificado por edital, vindo a constituir advogado nos autos, o que possibilitou a regular tramitação do processo. É possível constatar, ainda, que o recorrido compareceu à audiência realizada no último dia 19 de junho de 2023, ocasião em que foi realizado seu interrogatório, do qual consta endereço atualizado, sendo concluída a instrução criminal.

Como parece claro, não há mais elementos de prova a ser produzido na ação penal originária e tampouco consta deste feito notícias de que o réu tenha tornado a se envolver com atividades delitivas, não se afigurando necessária a providência requerida pelo Ministério Público.

Nesse caso, ante o caráter extraordinário da medida extrema, que se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, vinculando-a ao quadro fático vigente, não vislumbro motivos suficientes para restringir a liberdade do recorrido.

Logo, à míngua de motivos ensejadores da custódia processual, deve ser preservada a decisão de primeiro grau, que revogou a prisão preventiva do recorrido RENAN LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ministerial e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.